Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 28, § 2o, DO CP. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Roubo praticado em ônibus coletivo. Alegação da Defesa sobre excludente de culpa, eis que o réu havia bebido. A culpa por um fato delituoso só pode ser imputado ao agente que tenha capacidade de entendê-lo na ocasião em que foi executado. Em outras palavras, a regra, em matéria penal, é que o agente só deva ser responsabilizado por sua conduta delituosa se tiver capacidade de entendê-la e de determinar-se na ocasião em que pratica o crime. Mas, estes preceitos só têm aplicação em razão de casos fortuitos, eis que embriagar-se para a prática de crime, suprime a capacidade ética do autor, com o seu conhecimento anterior, conforme teoria mais conhecida como "actio libera in causa".
2. Apenamento fixado no mínimo. Negado provimento ao recurso do réu.